Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-22.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-22.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JANETE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS PEIXOTO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL N° 277/2008. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL PELO ENTE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. TERÇO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF.
APELO NÃO PROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8000020-22.2023.8.05.0198
, de Planalto, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e Apelada
JANETE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto do Relator, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA